Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Covid-19.
1 – Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 – A complexidade do caso – três denunciados, presos em flagrante em contexto de tráfico de drogas e porte de arma de fogo - e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais.
3 – Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.
4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença, especialmente no caso de paciente reincidente.
5 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
6 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, não sendo apresentadas provas da incapacidade de monitoramento da saúde pelo estabelecimento prisional nem da gravidade do estado de saúde dele, mantém-se a prisão cautelar do paciente - que registra antecedentes em crimes violentos e análogos a hediondo, além do mesmo crime pelo qual preso em flagrante (porte de arma de fogo de uso permitido) -, pena de colocar em risco toda a coletividade.
7 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
8 - Ordem denegada.